Tribunal: TJPA
Processo: 0000487-64.2011.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÃÃO PENAL. ART. 121, Â§2Âº, II E IV DO CÃDIGO PENAL (HOMICIDIO QUALIFICADO) â VÃTIMA ROBERTO ALVES BRAGA JÃNIOR e ART. ART. 121, Â§2Âº, II E IV C/C ART. 14, INCISO II, DO CÃDIGO PENAL (HOMICÃDIO QUALIFICADO TENTADO) â VÃTIMAS CLÃUDIO MÃRCIO DIAS DO NASCIMENTO e NELTON DHION ROCHA DE AVIZ. RECURSO DA DEFESA DE MESSIAS FERREIRA DA COSTA â 1Âª TESE: DECISÃO CONTRÃRIA A PROVA DOS AUTOS â IMPOSSIBILIDADE. 2Âª TESE: DOSIMETRIA DA PENA DA VÃTIMA ROBERTO ALVES BRAGA JÃNIOR â DOSIMETRIA BEM DOSADA E ADEQUADA â PENA DEFINITIVA MANTIDA. 3Âª TESE: DOSIMETRIA DA PENA DA VÃTIMAS CLÃUDIO MÃRCIO DIAS DO NASCIMENTO E NELTON DHION ROCHA DE AVIZ â NECESSIDADE DE REFORMA APENAS DA TERCEIRA DA FASE â RECONHECIMENTO DE OFÃCIO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DA TENTATIVA. RECURSO DA DEFESA DE MARCELO DA SILVA MATOS â 1Âª TESE: DECISÃO CONTRÃRIA A PROVA DOS AUTOS â IMPOSSIBILIDADE. 2Âª TESE: DOSIMETRIA DA PENA DA VÃTIMA ROBERTO ALVES BRAGA JÃNIOR â DOSIMETRIA BEM DOSADA E ADEQUADA â PENA DEFINITIVA MANTIDA. 3Âª TESE: DOSIMETRIA DA PENA DA VÃTIMAS CLÃUDIO MÃRCIO DIAS DO NASCIMENTO E NELTON DHION ROCHA DE AVIZ â NECESSIDADE DE REFORMA APENAS DA TERCEIRA DA FASE â RECONHECIMENTO DE OFÃCIO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DA TENTATIVA. RECURSOS DE APELAÃÃO CRIMINAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Todavia, de OFÃCIO corrijo a 3Âª fase da dosimetria da pena de ambos os recorrentes e reduzo a pena definitiva, nos seguintes termos:RÃU MARCELO DA SILVA MATOS: 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, Â§2Âº, alÃnea âaâ do CPB).RÃU MESSIAS FERREIRA DA COSTA: 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, Â§2Âº, alÃnea âaâ do CPB).ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3Âª Turma de Direito Penal do Tribunal de JustiÃ§a do Estado, Ã unanimidade, CONHEÃO os RECURSOS DE APELAÃÃES CRIMINAIS e no MÃRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO. Todavia, de OFÃCIO corrijo a 3Âª fase da dosimetria da pena de ambos os recorrentes e reduzo a pena definitiva, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000487-64.2011.814.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BRAGANÇA
APELANTES: MESSIAS FERREIRA DA COSTA
MARCELO DA SILVA MATOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
RECURSOS

DE

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL (HOMICIDIO QUALIFICADO) -
VÍTIMA ROBERTO ALVES BRAGA JÚNIOR
e ART.

ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO) -
VÍTIMAS

CLÁUDIO MÁRCIO DIAS DO NASCIMENTO e NELTON DHION ROCHA DE AVIZ.
RECURSO DA DEFESA DE MESSIAS FERREIRA DA COSTA
-
1ª TESE
: DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS -
IMPOSSIBILIDADE
.
2ª TESE:
DOSIMETRIA DA PENA DA VÍTIMA
ROBERTO ALVES BRAGA JÚNIOR - DOSIMETRIA BEM DOSADA E ADEQUADA - PENA DEFINITIVA MANTIDA
.
3ª TESE:
DOSIMETRIA DA PENA DA VÍTIMAS
CLÁUDIO MÁRCIO DIAS DO NASCIMENTO E NELTON DHION ROCHA DE AVIZ
- NECESSIDADE DE REFORMA APENAS DA TERCEIRA DA FASE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA.
RECURSO DA DEFESA DE MARCELO DA SILVA MATOS
-
1ª TESE
: DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS -
IMPOSSIBILIDADE
.
2ª TESE:
DOSIMETRIA DA PENA DA VÍTIMA
ROBERTO ALVES BRAGA JÚNIOR - DOSIMETRIA BEM DOSADA E ADEQUADA - PENA DEFINITIVA MANTIDA
.
3ª TESE:
DOSIMETRIA DA PENA DA VÍTIMAS
CLÁUDIO MÁRCIO DIAS DO NASCIMENTO E NELTON DHION ROCHA DE AVIZ
- NECESSIDADE DE REFORMA APENAS DA TERCEIRA DA FASE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA.
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. Todavia, de
OFÍCIO
corrijo a 3ª fase da dosimetria da pena de ambos os recorrentes e reduzo a pena definitiva, nos seguintes termos:
RÉU MARCELO DA SILVA MATOS:
22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB).
RÉU MESSIAS FERREIRA DA COSTA: 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB).
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
CONHEÇO os RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS e no MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO. Todavia, de OFÍCIO corrijo a 3ª fase da dosimetria da pena de ambos os recorrentes e reduzo a pena definitiva
,
nos termos do voto do Desembargador Relator
. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém (PA), 01 de junho de 2021.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0000487-64.2011.814.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BRAGANÇA
APELANTES: MESSIAS FERREIRA DA COSTA
MARCELO DA SILVA MATOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

MESSIAS FERREIRA DA COSTA e MARCELO DA SILVA MATOS,
condenados pelo Conselho de Sentença vinculado à Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA, à
pena definitiva de 28 (vinte e oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, o apelante

MESSIAS FERREIRA DA COSTA
e

à
pena de

25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, o apelante

MARCELO DA SILVA MATOS,
pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II e IV, do CPB), praticado em face da
vítima Roberto Alves Braga Júnior
e tentativa de homicídio qualificado ((art. 121, §2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CPB), em face das
vítimas Cláudio Márcio Dias do Nascimento e Nelton Dhion Rocha de Aviz
.

Consta da denúncia, com base nas investigações, que no dia dos fatos as três vítimas estavam juntas nas imediações do Posto de Gasolina Rodoterra, quando chegaram os denunciados em duas motos, sendo que o denunciado Messias desceu da moto e chutou um balde de água que lançou água na vítima Cláudio Márcio, dando início a uma confusão entre as três vítimas e os denunciados.

Narra ainda a denúncia que a vítima Cláudio tomou satisfação com o denunciado Messias, e este retrucou indagando: "o que tu queres"?, chamando Cláudio para brigar ; foi quando a vítima Roberto Alves Braga, que estava em companhia de Cláudio disse: "eu não vou nem discutir contigo que tu não te garante". Nesse momento o denunciado Marcelo se aproximou e começou a discutir com a vítima Roberto Alves Braga.

Continua a denúncia, narrando que o denunciado Messias foi até a moto em que estava o denunciado Marcelo, pegou a arma com este, e foi em direção da vítima Roberto Alves Braga, passando a desferir tiros contra o este. A vítima Roberto Alves Braga tentou correr mas foi alvejado pelas costas.

Diz ainda a denúncia que as vítimas Cláudio e Nelton, foram tentar segurar o denunciado Messias para que este não disparasse mais contra Roberto Alves Braga, e foram também alvejados por este: Cláudio no Abdome e Nelton na região do ombro. Em seguida o denunciado Messias subiu na moto conduzida pelo denunciado Marcelo, este que havia fornecido a arma e proferir brados de instigação a Messias para que atirasse contra Roberto Alves, acabou por dar fuga a Messias.

Instruiu-se a denúncia com o auto de inquérito policial (fls.09/71), onde foram investigados os fatos relacionados com a infração.

Ás fls. 165 dos autos consta o Laudo de Exame Necroscópico da vítima Roberto Alves Braga Júnior, e às fls. 192 e 193 os Laudos de Exame de Corpo de Delito realizado nas vítimas Cláudio Márcio Dias do Nascimento e Nelton Dhion Rocha de Aviz.

Recebida a denúncia, foram os acusados citados na forma da lei para responder a ação penal, tendo apresentado defesa escrita e arrolado testemunhas.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas treze testemunhas, sendo oito arroladas na denúncia, duas arroladas pela defesa e três ouvidas como testemunhas do juízo.

Encerrada a inquirição das testemunhas procedeu-se ao interrogatório dos acusados(fls. 152/158).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a pronúncia dos acusados nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, pelo homicídio consumado contra Roberto Alves Braga Júnior, e nos termos art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, pela tentativa contra Nelton Dhion Rocha de Aviz e Cláudio Márcio Dias do Nascimento, dispositivos estes do Código Penal brasileiro, a cujas alegações aderiu o Assistente da acusação, por seu advogado, para o fim de que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (fls. 195/221 e 225/235).

A defesa dos réus Marcelo da Silva Matos e Messias Ferreira Costa apresentou alegações finais na qual requereu que os réus sejam impronunciados da imputação criminal inserida na denúncia (fls. 240/246 e 247/250).

O magistrado
a quo
, nos termos do art. 413, e seu § 1.º, do CPP, julgou procedente a imputação e PRONUNCIOU os réus
MESSIAS FERREIRA DA COSTA e MARCELO DA SILVA MATOS, ora recorrentes
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II e IV, do CPB), praticado em face da
vítima Roberto Alves Braga Júnior
e tentativa de homicídio qualificado ((art. 121, §2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CPB), em face das
vítimas Cláudio Márcio Dias do Nascimento e Nelton Dhion Rocha de Aviz
.

O Conselho de Sentença após os debates orais travados entre acusação e defesa, resolveu à unanimidade votos condenar dos acusados à
pena definitiva de 28 (vinte e oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, o apelante

MESSIAS FERREIRA DA COSTA
e

à
pena de

25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, o apelante

MARCELO DA SILVA MATOS,
pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II e IV, do CPB), praticado em face da
vítima Roberto Alves Braga Júnior
e tentativa de homicídio qualificado ((art. 121, §2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CPB), em face das
vítimas Cláudio Márcio Dias do Nascimento e Nelton Dhion Rocha de Aviz
.

A defesa interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, em favor de MESSIAS FERREIRA COSTA, pugnando pela exclusão da qualificadora do inciso IV do crime de homicídio qualificado praticado em face da vítima
Roberto Alves Braga Júnior
, bem como pela redução da pena definitiva aplicada em seu desfavor.

Quanto às vítimas
Cláudio Márcio Dias do Nascimento e Nelton Dhion Rocha de Aviz
, a defesa pugnou pela exclusão das duas qualificadoras e necessidade de redução da pena definitiva para o quantum de 06 (seis) anos de reclusão, quanto aos crimes de homicídios simples tentado.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou CONTRARRAZÕES RECURSAIS, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A defesa do apelante MARCELO DA SILVA MATOS, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, pugnando apenas pela reforma na dosimetria da pena aplicada.

O Ministério Público apresentou CONTRARRAZÕES, pugnando pelo conhecimento e provimento parcial do apelo.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, interpostos pelos recorrentes.

É o relatório. Ao Revisor. Sugiro inclusão na pauta virtual.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0000487-64.2011.814.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BRAGANÇA
APELANTES: MESSIAS FERREIRA DA COSTA
MARCELO DA SILVA MATOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por advogados habilitados. Conheço.

MÉRITO

DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU
MESSIAS FERREIRA DA COSTA
.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
.

De início, constato, que não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos.

Da análise detida de todo o conjunto probatório, anoto que, sem margem para dúvidas, a materialidade e a autoria foram sobejamente demonstradas durante a instrução, conforme se evidencia do inquérito policial;
Laudo de Exame Necroscópico
, que aponta como causa da morte da
vítima Roberto Alves Braga Júnior
¿ferimento no tórax, por instrumento perfuro-contundente¿;
Laudo de Exame de Corpo de Delito
, que aponta a causa das lesões na
vítima

Cláudio Márcio Dias do Nascimento
"vítima de ferimento por arma de fogo, apresentando cicatriz normotrófica com quelóide no abdômem inferior proveniente da perfuração do projétil medindo 1 centímetro de diametro" e
Laudo de Corpo de Delito
, que aponta a causa das lesões na vítima
Nelton Dhion Rocha de Aviz
: "vítima apresenta cicatriz no braço esquerdo, abaixo do do deltóide medindo 1 centímetro de diâmetro, por provável penetração do projétil e cicatriz no ombro esquerdo com aparecimento de platina que fixa o úmero fraturado".

Com relação à autoria dos delitos, pela análise da peça inquisitorial de fls. 27 e 28, nas declarações da
testemunha

Janeth do Socorro Pinheiro Lopes
, que estava no local no momento dos fatos, vê-se confirmada a participação dos recorrentes Marcelo da Silva Matos e Messias Ferreira Costa nos crimes, tendo esta testemunha confirmado tais declarações no depoimento em juízo (fls. 139 a 140);
e ainda pelo depoimento do acusado Messias Ferreira Costa, que confessa a prática da infração
(fls. 152/155).

Nesse sentido, reproduzo o depoimento do recorrente
Messias Ferreira Costa
que, em juízo, narrou, detalhadamente, a dinâmica dos fatos:
¿(...) Que é verdadeira a acusação que lhe faz a Justiça Pública neste processo; Que o ocorrido foi uma fatalidade; Que o motivo do crime foi que o acusado estava em perigo; Que a vítima Junior Braga era quem lhe ameaçava a integridade física do acusado; Que as demais vítimas Newton Rocha Aviz também ameaçavam a integridade física do acusado; Que antes de chegar ao posto rodoterra o acusado se encontrava em casa com os pais, de lá se dirigindo até a sede Paroquial; Que era por volta de meia noite; Que chegou sozinho; Que no Paroquial o acusado se encontrou com Marcelo; Que o acusado não conhece a companheira do acusado; que o Marcelo estava em companhia de uma mulher; Que por volta de três da manhã seguiu para o Posto Rodoterra; Que quando chegou ao local, lá já estavam Marcelo e a mulher; (...) Que Marcelo apaziguou a situação ; que a vítima não portava nenhuma arma naquele momento; que a vítima Roberto Alves Braga Junior dizia: ¿Tu és um safado !! Palhaço e comigo tu não leva dois segundos para eu te derrubar¿; Que nesse momento a vítima levou a mão a cintura e o acusado, com medo que estava, sacou a arma primeiro que a da vítima e efetuou dois disparos; Que a arma que o acusado usou é um revólver calibre 38, marca Taurus, cano curto; que a arma estava na cintura do acusado; (...) Que o acusado não lembra haver atingido com disparos as vitimas Claudio Marcio e Newton Aviz; Que antes de entrar no Paroquial, escondeu a arma em um local próximo da sede, em um terreno baldio as proximidades (...)¿

No caso, como visto, da leitura da prova produzida em plenário, a tese defendida pelo acusado contraria todos os demais elementos de prova contido nos autos, pois as vitimas Claudio e Nelton reconheceram o apelante Messias Ferreira Costa e Marcelo da Silva Matos, como autores dos crimes, não havendo dúvidas sobre as suas identidades, narrando os fatos om bastante detalhe, afirmando que o apelante Messias Costa pegou a arma com seu comparsa Marcelo e disparou contra a vítima fatal, tendo sido atingidas quando tentaram segurar o acusado, para que cessasse o ataque, conforme fls. 131-151.

Claudio Marcio Dias do Nascimento
, declarou em juízo:
¿(...) Que confirma seu depoimento prestado na polícia que consta às fls. 29-30 dos autos; Que tem ainda a declarar que não conhecia antes o acusado Messias e nem o acusado Marcelo; Que procedeu ao reconhecimento dos acusados na policia conforme consta do respectivo termo e confirma o ato nesta audiência perante a representante do Ministério Público e a defesa dos acusados que se encontravam presentes na sala de audiência;
Que o primeiro disparo foi feito pelo acusado MESSIAS contra o ora declarante CLAUDIO MÁRCIO; Que embora já estivesse atingido pelo disparo viu quando a vítima Júnior Braga saiu correndo e o acusado MESSIAS dispara contra ele;
Que não deu para ver quando a vítima Junior Braga foi atingida e caiu; Que foram feitos três ou quatro disparos contra a vítima Junior Braga discutindo com um homem e o declarante veio a saber na delegacia tratar-se do acusado MESSIAS; Que o declarante se aproximou tentando afastar o Junior Braga do local pois este era seu patrão e amigo; Que nessa ocasião o acusado, que o declarante veio a saber na delegacia ser MARCELO que dizia para MESSIAS que já consta nos termos de declarações na polícia - ATIRA LOGO, ATIRA LOGO !!, mas não indicava em que o acusado MESSIAS deveria atirar, sendo que o primeiro a ser atingida por disparo feito por MESSIAS foi o declarante e despois o acusado MESSIAS disparou contra JÚNIOR BRAGA pelas costas pois este saiu correndo ao ver o declarante ser atingido; Que a vítima Júnior Braga não enfrentou MESSIAS após este haver atingido o declarante; Que não houve nenhuma discussão no local entre a vítima e os dois acusados antes do disparo de arma de fogo; Que quando os dois acusado chegaram no local o MESSIAS já foi chutando um balde que havia no chão e procurando confusão; Que não viu se o acusado MESSIAS sacou a arma que portava ou se alguém entregou a arma antes a ele; Que só viu acusado MARCELO dizendo a ele que atirasse logo (...)¿

Ora, se em sua decisão os Jurados fazem a opção por uma das versões apresentadas em plenário e tal decisão encontra embasamento probatório idôneo não há que falar em anulação do Júri, até mesmo porque, uma anulação indevida feriria o princípio basilar da instituição do Tribunal do Júri, ou seja, o princípio da soberania dos veredictos.

Nesse sentido a jurisprudência:
RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, "D", DO CPP. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEDAÇÃO. 1. As circunstâncias qualificadoras, devidamente reconhecidas pelo Plenário do Júri, somente podem ser excluídas, em sede de apelação, com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, quando absolutamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não se verifica na espécie. 2. Nunca é demais lembrar que "manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Relator Ministro EDSON VIDIGAL, DJ 4/9/2000) 3. No caso, reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelo Tribunal do Júri em conformidade com os fatos apresentados, não poderia o Tribunal de origem, via recurso de apelação, desconstituir a escolha dos jurados, procedendo interpretação que, sob sua ótica, se coaduna melhor à hipótese dos autos. 4. Recurso a que se dá provimento para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal do Júri. (REsp 785.122/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 22/11/2010)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELO JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA AMEALHADA. DUAS TESES. OPÇÃO POR UMA DELAS. I - Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada - conforme bem destacado no reprochado acórdão - em provas robustas. II - Ademais, da mesma forma, não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos Jurados que se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em Plenário, desde que a tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, como ocorreu na espécie. (Precedentes). Recurso especial provido. (REsp 1114474/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 16/11/2009)
TRIBUNAL DO JÚRI APELAÇÃO CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) CONDENAÇÃO PELOS JURADOS TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO OCORRÊNCIA VERSÃO ADMISSÍVEL DA INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE APONTAR O RÉU COMO AUTOR DO CRIME OPÇÃO DOS JURADOS COM BASE NAS PROVAS SOBERANIA CONSTITUCIONAL RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C.Criminal - AC 0678393-5 - Cambé - Rel.: Des. Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 16.12.2010)
PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 121, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS EM VISTA DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO SE VERIFICA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS QUANDO OS JURADOS REPELIRAM A TESE DA LEGÍTIMA DEFESA COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - AC 0674412-9 - União da Vitória - Rel.: Juiz Subst. 2º G. Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 13.01.2011)

Ensinam os ilustres juristas Ronaldo Batista Pinto e Rogério Sanches Cunha:
¿Se, porém, a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis, a decisão é mantida, em nome, inclusive, da soberania dos veredictos. Somente - repita-se - aquela decisão que não encontrar qualquer arrimo na prova do processo é que autorizará novo julgamento com base no dispositivo legal¿ (Processo Penal Doutrina e Prática, Ed. Jus podivm, 2008, pág. 233)

Não havendo qualquer circunstância extreme de dúvidas de que os acusados hajam praticado o ato em legítima defesa, tampouco circunstâncias que excluam a imputabilidade, deve ser mantida a sentença condenatória em face do apelante MESSIAS FERREIRA COSTA e de seu comparsa MARCELO DA SILVA MATOS, como incursos nas penas previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal (homicídio qualificado), em relação à vítima Roberto Alves Braga Júnior, e no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado) em relação às vítimas Nelton Dhion Rocha de Aviz e Cláudio Márcio Dias do Nascimento.

Tese rejeitada.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

RÉU MESSIAS FERREIRA DA COSTA
.

1ª Fase

Veja-se as considerações do juízo a quo para calcular a pena a ser aplicada ao apelante:
¿O réu MESSIAS FERREIRA DA COSTA ao praticar o crime agiu com
culpabilidade
em grau máximo, pois consta que perseguiu a vítima após atingí-la com o primeiro tiro. Os antecedentes da infração lhe são desfavoráveis, pois consta que chegou ao local provocando os presentes.
Não consta registro de
antecedentes
de infrações para este réu.
Sua
conduta social
é boa perante a comunidade em que habita, conforme declarado em plenário, e sua
personalidade
não revela propensão à reincidência, nem insensibilidade pelas consequências da sua ação. Os
motivos

do crime
, tal qual as
circunstâncias e as consequências
são desfavoráveis ao réu, pois consta que a vítima não portava arma, e após receber o primeiro tiro tentou correr, sendo alvejada novamente pelo réu; e tratava-se de pessoa jovem, que deixou família na orfandade, tendo-se aí as consequências extrapenais da infração. Por fim o comportamento da vítima, que não concorreu para a ação do agente.

Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que o magistrado
a quo
valorou corretamente todos os vetores judiciais, não havendo motivos para reformar a pena-base, que no meu entendimento foi muito bem dosada e considerando que a culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias foram desfavoráveis ao apelante,
MANTENHO
a
pena-base
no patamar de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), em face da vítima ROBERTO ALVES BRAGA JÚNIOR.

2ª Fase da Dosimetria

Não há nos autos agravantes.

O juízo
a quo
reconheceu a presença da atenuante prevista no art. 65, incisos III, d, do CPB (confissão espontânea perante a autoridade), MANTENHO a redução da pena em 02 (dois) anos, a qual passa a ser
20 (vinte) ANOS DE RECLUSÃO
.
3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de aumento ou de diminuição a ser valorada.

Assim,
MANTENHO
a pena definitiva no patamar de
20 (vinte) anos reclusão.

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

VÍTIMA CLAUDIO MÁRCIO DIAS DO NASCIMENTO

1ª Fase da Dosimetria

Analisando os presentes autos, constato que o magistrado
a quo
incorreu em erro na fixação da pena-base do crime de tentativa de homicídio qualificado praticado em face da vítima Cláudio Márcio Dias do Nascimento, uma vez que fixou a referida pena no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, ou seja, abaixo do mínimo legal na 1ª fase da dosimetria da pena.

Todavia, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, deixa-se de alterar a reprimenda para se evitar a vedada reformatio in pejus.

2ª Fase da Dosimetria

Não há nos autos agravantes.

O juízo
a quo
reconheceu a presença da atenuante prevista no art. 65, incisos III, d, do CPB (confissão espontânea perante a autoridade), MANTENHO a redução da pena em 01 (um) ano, a qual passa a ser
04 (quatro) anos de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria

Nota-se que nesse ponto merece ser reformada a sentença de 1º grau, uma vez que o juízo
a quo
deixou de reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CPB (tentativa), razão pela qual reduzo de ofício a pena do crime de tentativa de homicídio qualificado no patamar mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

VÍTIMA NELTON DHION ROCHA DA AVIZ

1ª Fase da Dosimetria

Analisando os presentes autos, constato que o magistrado
a quo
incorreu em erro na fixação da pena-base do crime de tentativa de homicídio qualificado praticado em face da vítima
Nelton Dhion Rocha de Aviz
, uma vez que fixou a referida pena no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, ou seja, abaixo do mínimo legal na 1ª fase da dosimetria da pena.

Todavia, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, deixa-se de alterar a reprimenda para se evitar a vedada reformatio in pejus.

2ª Fase da Dosimetria

Não há nos autos agravantes.

O juízo
a quo
reconheceu a presença da atenuante prevista no art. 65, incisos III, d, do CPB (confissão espontânea perante a autoridade), MANTENHO a redução da pena em 01 (um) ano, a qual passa a ser
04 (quatro) anos de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria

Nota-se que nesse ponto merece ser reformada a sentença de 1º grau, uma vez que o juízo
a quo
deixou de reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CPB (tentativa), razão pela qual reduzo de ofício a pena do crime de tentativa de homicídio qualificado no patamar mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

CONCURSO DE CRIMES (CONCURSO MATERIAL)

Em razão do concurso material de crimes (homicídio qualificado + homicídio qualificado tentado + homicídio qualificado tentado), as penas devem ser somadas perfazendo, doravante 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Dessa forma, a pena definitiva deve ser reformada para
25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB).

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

RÉU MARCELO DA SILVA MATOS
.

1ª Fase

Veja-se as considerações do juízo a quo para calcular a pena a ser aplicada ao apelante:
¿(...) O réu MARCELO DA SILVA MATOS, ao praticar o crime agiu com culpabilidade em grau máximo, pois consta incitou a prática do crime e insistindo para que o outro acusado Messias disparasse contra a vítima Roberto Alves Braga Júnior, além de haver emprestado a arma usada na prática das infrações. Os antecedentes da infração lhe são desfavoráveis, pelos mesmos fundamentos indicados no grau de culpabilidade. Os antecedentes criminais o réu Marcelo declarou haver sido processado por tentativa de homicídio e por porte ilegal de arma de fogo, tendo sido absolvido. Sua conduta social é boa perante a comunidade em que habita, conforme declarado em plenário, e sua personalidade revela propensão à reincidência, e insensibilidade pelas consequências da sua ação. Os motivos do crime, tal qual as circunstâncias e as consequências são desfavoráveis ao réu, pois consta que a vítima não portava arma, e após receber o primeiro tiro disparado com a arma emprestada por este acusado Marcelo, tentou a vítima correr, sendo alvejada novamente; e tratava-se de pessoa jovem, que deixou família na orfandade, tendo-se aí as consequências extrapenais da infração. Por fim o comportamento da vítima, que não concorreu para a ação do agente. (...)¿

Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que o magistrado
a quo
valorou corretamente todos os vetores judiciais, não havendo motivos para reformar a pena-base, que no meu entendimento foi muito bem dosada e considerando que a culpabilidade, personalidade, motivos, consequências e circunstâncias foram desfavoráveis ao apelante,
MANTENHO
a
pena-base
no patamar de
17 (dezessete) anos de reclusão
, em razão da prática do
crime de homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), em face da vítima ROBERTO ALVES BRAGA JÚNIOR.

2ª Fase da Dosimetria

Não há nos autos agravantes e nem atenuantes
3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de aumento ou de diminuição a ser valorada.

Assim,
MANTENHO
a pena definitiva no patamar de
17 (dezessete) anos reclusão.

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

VÍTIMA CLAUDIO MÁRCIO DIAS DO NASCIMENTO

1ª Fase da Dosimetria

Analisando os presentes autos, constato que o magistrado
a quo
incorreu em erro na fixação da pena-base do crime de tentativa de homicídio qualificado praticado em face da vítima Cláudio Márcio Dias do Nascimento, uma vez que fixou a referida pena no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, ou seja, abaixo do mínimo legal na 1ª fase da dosimetria da pena.

Todavia, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, deixa-se de alterar a reprimenda para se evitar a vedada reformatio in pejus.

2ª Fase da Dosimetria

Não há nos autos agravantes e atenuantes

3ª Fase da Dosimetria

Nota-se que nesse ponto merece ser reformada a sentença de 1º grau, uma vez que o juízo
a quo
deixou de reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CPB (tentativa), razão pela qual reduzo de ofício a pena do crime de tentativa de homicídio qualificado no patamar mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

VÍTIMA NELTON DHION ROCHA DA AVIZ

1ª Fase da Dosimetria

Analisando os presentes autos, constato que o magistrado
a quo
incorreu em erro na fixação da pena-base do crime de tentativa de homicídio qualificado praticado em face da vítima
Nelton Dhion Rocha de Aviz
, uma vez que fixou a referida pena no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, ou seja, abaixo do mínimo legal na 1ª fase da dosimetria da pena.

Todavia, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, deixa-se de alterar a reprimenda para se evitar a vedada reformatio in pejus.

2ª Fase da Dosimetria

Não há nos autos agravantes e atenuantes.

3ª Fase da Dosimetria

Nota-se que nesse ponto merece ser reformada a sentença de 1º grau, uma vez que o juízo
a quo
deixou de reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CPB (tentativa), razão pela qual reduzo de ofício a pena do crime de tentativa de homicídio qualificado no patamar mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

CONCURSO DE CRIMES (CONCURSO MATERIAL)

Em razão do concurso material de crimes (homicídio qualificado + homicídio qualificado tentado + homicídio qualificado tentado), as penas devem ser somadas perfazendo, doravante
22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Dessa forma, a pena definitiva deve ser reformada para
22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB).

Ante o exposto, CONHEÇO os RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS e no MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO. Todavia, de OFÍCIO corrijo a 3ª fase da dosimetria da pena de ambos os recorrentes e reduzo a pena definitiva, nos seguintes termos:

RÉU MARCELO DA SILVA MATOS:
22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB).

RÉU MESSIAS FERREIRA DA COSTA: 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB).

É como voto.

Belém (PA), 01 de junho de 2021.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator